Tribunal: TJDFT
Processo: 0725865-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0725865-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA EMBARGADO: FACCHINI CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA - ME DESPACHO Intimem-se a parte embargada para, querendo, apresentar contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 21 de agosto de 2023